Tribunal: TJSP
Processo: 1002289-70.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito, com a exclusão definitiva do apontamento e a condenação do réu em indenização por danos morais de R$ 2.500,00. Alegação da autora de que teve seu nome indevidamente incluído em cadastros

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito, com a exclusão definitiva do apontamento e a condenação do réu em indenização por danos morais de R$ 2.500,00. Alegação da autora de que teve seu nome indevidamente incluído em cadastros restritivos de crédito. Desconhecimento da origem do valor negativado. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo equiparada, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Réu que não demonstrou a regularidade da contratação. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização por dano moral devida. RECURSO DA AUTORA. Pretensão de majoração dos danos morais para 10 salários-mínimos. Pedido inicial de danos morais e material que totalizam o valor de R$ 10.858,92. Dano moral "in re ipsa" e não mero aborrecimento. Indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00. Quantia que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada em parte.

Recurso provido em parte.